Tribunal: TJDFT
Processo: 0005810-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO DE VALOR EM RAZÃO DE OFÍCIO. ADVOGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE MATERIAIS. PREJUÍZO JÁ RESSARCIDO EM AÇÃO CÍVEL. DECOTE.
I - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de procedência de ação previdenciária.
II - A apropriação de valores que se revestem de caráter alimentar, pertencentes a vítima idosa, justifica a avaliação negativa da culpabilidade, para majoração da pena-base.
III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV - “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula 545 do STJ), devendo a pena ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto) sobre o montante fixado na primeira fase.
V - Considerando que a vítima teve ressarcido o prejuízo material, bem assim os danos morais em sede de ação cível intentada contra o réu, inadequada a sentença que condena o réu nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.